Tribunal: TJBA
Processo: 8046368-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046368-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AVALIAÇÃO PARA O POSTO DE CORONEL NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PELA COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS (CPO). ALEGADA ESTAGNAÇÃO E REDUÇÃO IMOTIVADA DA AVALIAÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, atualmente no posto de Tenente-Coronel, contra ato do Governador do Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar, em razão da avaliação constante da Lista de Acesso por Merecimento (LAM) para promoção ao posto de Coronel. Alega o impetrante que, no período de 2021 a 2024, sua avaliação foi mantida estagnada ou reduzida sem motivação legal, em prejuízo à sua pontuação, enquanto outros oficiais foram promovidos com notas inferiores. Requer a exibição de fichas de avaliação e a anulação da avaliação publicada na LAM de 16 de maio de 2024, com a consequente promoção ao posto de Coronel, retroativa a 28/05/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve estagnação ou redução imotivada da avaliação do impetrante na LAM, em afronta aos critérios objetivos previstos em lei; (ii) determinar se a via do mandado de segurança é adequada para a análise do mérito administrativo relativo à avaliação atribuída pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de suspensão dos autos até o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade n.º 8032491-06.2023.8.05.0000. O referido incidente cinge-se à (in)constitucionalidade e à (in)aplicabilidade do art. 128, §4º, da Lei estadual n.º 7.990/2001, dispositivo que instituiu a Lista de Acesso Preferencial (LAP) como etapa do procedimento de promoção da patente de Tenente Coronel para a de Coronel, no âmbito da Polícia Militar da Bahia. Não é, contudo, o questionamento dos autos do presente remédio constitucional, no qual se discute a legalidade da avaliação do impetrante publicada na Lista de Acesso por Merecimento (LAM) de 16 de maio de 2024. 4. A progressão funcional dos Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia. É regida pela Lei nº 3.955, de 7 de dezembro de 1981 (Lei de Promoções de Oficiais), pelo Decreto nº 28.792, de 13 de maio de 1982 (Regulamento de Promoções de Oficiais) e pela Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia – EPM). Para a promoção por merecimento, o oficial precisa estar classificado na Lista de Acesso por Merecimento (LAM), cujos parâmetros de elaboração estão definidos no Decreto nº 28.792/82, levando-se em conta a competência do postulante e o mérito pessoal adquirido durante sua carreira militar. 5. A nota alcançada pelo oficial na Lista de Acesso por Merecimento é composta pela soma da pontuação da Ficha de Promoções do Oficial e do Grau de Conceito no posto (Ficha de Informações). Este conceito é atribuído após preenchimento de requisitos existentes na Ficha de Informação, conforme Anexo I, do Decreto, e fornecido pela Subcomissão de Avaliação de Desempenho que integra a Comissão de Promoção de Oficiais - CPO, consoante §1º, do art. 139, da Lei n.º 7.990/2001 e têm a finalidade de subsidiar a CPO, conforme §4º, do art. 139, do mesmo diploma legal citado anteriormente. Os valores numéricos da nota da Ficha de Informações podem variar de 0 (zero) a 6 (seis), mediante julgamento da CPO, conforme § 3º do art. 25 do mencionado decreto. 6. Presunção de legalidade das normas aplicáveis e violação à cláusula de reserva de plenário. O mero fato de ter “percebido medalhas e ter acumulado pontos em razão, por exemplo, de tempo de serviço, tempo no posto e exercício de funções comissionadas”, não implica necessariamente no aumento das notas, como pretende o impetrante, este que, em verdade, se insurge contra a avaliação feita pela CPO. Tal avaliação, contudo, decorre de expressa previsão na legislação de regência. Pretende o demandante, ao fim e ao cabo, afastar a aplicação dos referidos regramentos, especialmente do art. 32 do Decreto 28.792/82, sem a submissão da discussão à Corte Especial, o que ofende a cláusula de reserva de plenário (artigos 97 da Constituição Federal, 948 e 949 Código de Processo Civil). 7. Periodicidade e discricionariedade das avaliações: As avaliações da CPO são realizadas de forma periódica e consideram aspectos subjetivos e objetivos do desempenho do oficial, com possibilidade de variações nas notas em razão das mudanças de critérios avaliativos. A Administração demonstrou que seguiu os procedimentos regulamentares, sem indícios de ilegalidade ou arbitrariedade. 8. Necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança: A ação mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo, com prova documental pré-constituída. Partindo-se do pressuposto da presunção de legalidade das normas acima apontadas, não comprovou o impetrante, por meio de prova pré-constituída, sua alegada preterição no processo de promoção quanto à atribuição das notas divulgadas na LAM. Tanto assim que pleiteia a exibição de fichas de promoção e informações, bem como atas de reuniões da CPO, para comprovar sua alegação de estagnação e redução imotivada da nota, o que demonstra a ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita. 9. Confidencialidade das fichas de informações: As fichas de informações têm caráter confidencial, conforme o art. 22, §§1º e 2º, do Decreto nº 28.792/82, e são destinadas exclusivamente à Comissão de Promoções. O impetrante pode acessar sua ficha de promoção na secretaria da Comissão, mas não há demonstração nos autos de que o tenha feito. 10. Limitação à atuação do Poder Judiciário: Tendo a Adminstração seguido os procedimentos regulamentares na atribuição da nota, cuja validade não foi afastada por procedimento adequado, ausente previsão legislativa quanto à impossibilidade de redução das notas nas avaliações períodicas e, ainda, prova pré-constituída a respeito da suposta arbitrariedade na avaliação, ou mesmo que a nota atribuída ao autor não reflete seu efetivo desempenho na carreira militar, não cabe a interferência deste Poder Judiciário no mérito da Administração, quiçá para substituir a comissão nos critérios de avaliação e de atribuição de notas. 11. Ausência de direito subjetivo à promoção: A inclusão do oficial na LAM gera mera expectativa de direito à promoção, sendo a escolha final da Administração, em observância ao princípio da hierarquia e da disciplina militar. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 42, caput; 97; 142; Lei nº 12.016/09, art. 6º, §5º; Lei nº 7.990/01, arts. 126, §2º; 127, I; 128, §4º; Decreto nº 28.792/82, arts. 22, 25, 32 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 32.431/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª T, julgado em 02/09/2010, DJe 22/09/2010; TJ-PA, Apelação Cível 0024710-80.2010.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 30/04/2018; TJ-GO, RI 5027628-84.2021.8.09.0172, Rel. Stefane Fiuza Cançado Machado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046368-76.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente, a atrair a DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, com fulcro no art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, nos termos do voto do relator. Salvador, . Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA